Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711480-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP RECORRIDOS: EDITORA TRÊS LTDA, EDITORA TRÊS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA, RAIMUNDO DE HOLANDA FARIAS, TOP MÍDIA PAINEIS PUBLICITÁRIOS LTDA, PAULO ROBERTO EMBOAVA NOGUEIRA, JOSÉ LIRA, LEONARDO DE REZENDE ATTUCH, ALÍCIA BEATRIZ NEGRI, MARIANO &amp; CARDOSO LTDA, GATE MÍDIA - AGÊNCIA DE NOTÍCIA LTDA, DERICK WILLI FERNANDES, EDITORA 247 LTDA, N N &amp; A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA - ME, CRISTIANO WILL LIRA, POLÊMICA PARAÍBA E OSMAR GASPARINI TERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO. ULTRAPASSADO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MERECIMENTO. EFETIVO ACOMPANHAMENTO DO FEITO. 1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa. 2. Não promovidas pela parte autora as diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III e 1o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data do último mandado citatório cumprido. Assim, ainda que não apresentada contestação por um dos réus, antes do início do prazo para contestar, verifica-se o efetivo acompanhamento do feito, o que denota o zelo do advogado, fazendo jus ao recebimento dos honorários de sucumbência que derivaram do princípio da causalidade. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso adesivo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que os procuradores atuaram nos autos com a devida diligência, razão pela qual fazem jus aos honorários de sucumbência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJAL, TJRJ e TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, acerca da não apresentação de qualquer peça de defesa por parte dos advogados da requerente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020